Tribunal: TJES
Processo: 5000652-65.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000652-65.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000652-65.2021.8.08.0011

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ITAÚ UNIBANCO S/A
em face da sentença id. 1987957, proferida pelo MM. Juiz da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente os embargos à execução fiscal.

Em suma, aduz o apelante (id. 1987961) que o valor da multa aplicada nos procedimentos administrativos que embasam a certidão de dívida ativa executada é excessivo, devendo, desse modo, ser reduzido.

Contrarrazões (id. 1987966) pela manutenção da sentença.

É o relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000652-65.2021.8.08.0011

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo ITAÚ UNIBANCO S/A visando a redução do valor das multas aplicadas pelo PROCON do Município de Cachoeiro de Itapemirim, no valor originário de R$ 89.986.67 (oitenta e nove mil, novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos), decorrente de infração
à Lei Municipal nº 6.601/2012, que dispõe sobre o tempo de atendimento preferencial dos idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais.

Registro, antes de analisar a pretensão apresentada, ser entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista
a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade
pode ser revista pelo Poder Judiciário.

Afinal,
é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Cito, como exemplo, o seguinte precedente desta C. Câmara:

(...) 2.
É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.
3. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedente. (Apelação Cível nº 024190022483, Rel. Des.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Primeira Câmara Cível, DJe

26/11/2021)
.

Fixada tal premissa, como cediço, a multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro, ademais, os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Aliás, é firme o entendimento desta Corte de que
“a
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Apelação Cível nº 024140008814, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJe 14/06/2021).

No caso dos autos, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo apelado não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática.

É dizer, ainda que se trata de empresa de grande porte econômico, a sanção pecuniária administrativa não pode ocasionar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Registro que a autuação do apelado se deu em razão de 3 (três) fiscalizações realizadas pela municipalidade, nos meses de maio, agosto e setembro de 2015, onde foi constatado que o recorrente não realizava atendimento preferencial imediato a idosos e aos portadores de necessidades especiais.

Sendo assim, diante das peculiaridades da situação fática, entendo que a multa estabelecida nos autos de infração, no somatório de R$ 64.720,00 (sessenta e quatro mil setecentos e vinte reais) a qual, atualizada pela memória de cálculo que acompanha a CDA nº 001905/2019, representou a execução de R$ 89,986.67 (oitenta e nove mil, novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos),
deve ser reduzida para o montante que julgo razoável de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, como meio suficiente para disciplinar o fornecedor e não ocasionar o enriquecimento sem causa do Ente Público. Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Tribunal:

(...) 2
A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido
nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores
, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.
(...)
(Apelação Cível nº 024190005280, Relª. Desª.
JANETE VARGAS SIMÕES
, Primeira Câmara Cível, D Je 02/06/2021)
.

(...) 3.
Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

(Apelação/Remessa Necessária nº 024170336929, Rel. Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, DJe 14/05/2021)
.

Não bastasse, considerando que o ato sentencial julgou improcedentes os pedidos contidos nos embargos à execução fiscal, somente houve condenação do apelante ao pagamento da verba sucumbencial.

Assim, nos casos onde a multa administrativa é reduzida
pela metade
, este Tribunal entende pela ocorrência de sucumbência recíproca. Veja-se:

(...) 4. Embora o ente público sustente ter decaído da parte mínima do pedido,
a multa foi reduzida aproximadamente pela metade, o que enseja o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, nos ditames do artigo 86, caput, do CPC.
(...) (Apelação Cível nº 024160145025, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Segunda Câmara Cível, DJe 11/06/2021).

No caso, todavia, a multa fora reduzida para aproximadamente 1/3 (um terço) da inicialmente fixada, de forma que, considerando tal proporção, tenho que a sucumbência deve ser rateada da mesma forma, ou seja, o ora apelante arcará com 35% (trinta e cinco por cento) da citada verba, ao passo que o município apelado suportará os 65% (vinte por cento) restantes.

Por fim, é entendimento desta Colenda Câmara que
“embora as normas contidas no Código de Processo Civil estabeleçam uma escala para o arbitramento do valor dos honorários advocatícios devidos pelo ente público, sua aplicação não pode resultar em quantia exorbitante e que importe onerosidade excessiva, acarretando a inobservância da finalidade da norma que determina a adoção dos critérios correspondentes ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”
(Apelação/Remessa Necessária nº 024180253536, Rel. Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, DJe 29/09/2021).

Segundo o mesmo precedente,
“é admitida a fixação de honorários devidos pelo ente público mediante apreciação equitativa se for evidente que seu arbitramento sobre o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico resultará em valor excessivo, ainda que aplicados os menores percentuais previstos em lei.”

Na espécie, embora de baixa complexidade e o abreviado trâmite processual dos autos em primeiro grau – um ano – a fixação da verba honorária com base no proveito econômico, isto é, o valor reduzido da multa – aproximadamente vinte mil reais – acarretaria, em meu sentir, condenação distanciada da razoabilidade, razão pela qual entendo, diante das peculiaridades do caso concreto, pela fixação da citada verba de forma equitativa, sendo que para tanto fixo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), observando a distribuição da sucumbência já realizada neste voto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000652-65.2021.8.08.0011

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – VERBA HONORÁRIA EM VALOR DISTANCIADO DA RAZOABILIDADE – FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

2.
A multa inicialmente arbitrada pelo Ente Público não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática. É dizer, ainda que se trata de empresa de grande porte econômico, a sanção pecuniária administrativa não pode ocasionar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

3.
A autuação do apelado se deu em razão de 3 (três) fiscalizações realizadas pela municipalidade, nos meses de maio, agosto e setembro de 2015, onde foi constatado que o recorrente não realizava atendimento preferencial imediato a idosos e aos portadores de necessidades especiais.

4.
Sendo assim, diante das peculiaridades da situação fática, entendo que a multa estabelecida deve ser redimensionada, sob pena, repito, de ocasionar enriquecimento sem causa deste.

5.
O julgador singular condenou tão somente o ente apelante ao pagamento da verba sucumbencial. Todavia, uma vez que a pretensão autoral não fora totalmente acolhida – notadamente com a extinção do feito executivo – mas tão somente com a redução do valor da multa executada, não há como reconhecer que houve a sucumbência integral.

6.
É entendimento desta Colenda Câmara que
“embora as normas contidas no Código de Processo Civil estabeleçam uma escala para o arbitramento do valor dos honorários advocatícios devidos pelo ente público, sua aplicação não pode resultar em quantia exorbitante e que importe onerosidade excessiva, acarretando a inobservância da finalidade da norma que determina a adoção dos critérios correspondentes ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”
(Apelação/Remessa Necessária nº 024180253536, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 29/09/2021).

7.
Segundo o mesmo precedente,
“é admitida a fixação de honorários devidos pelo ente público mediante apreciação equitativa se for evidente que seu arbitramento sobre o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico resultará em valor excessivo, ainda que aplicados os menores percentuais previstos em lei.”

8.
Na espécie, embora de baixa complexidade e o abreviado trâmite processual dos autos em primeiro grau – um ano – a fixação da verba honorária com base no proveito econômico, isto é, o valor reduzido da multa – aproximadamente vinte mil reais – acarretaria, em meu sentir, condenação distanciada da razoabilidade, razão pela qual entendo, diante das peculiaridades do caso concreto, pela fixação da citada verba de forma equitativa, sendo que para tanto fixo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), observando a distribuição da sucumbência já realizada neste voto.

9.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.